Tribunal: TJES
Processo: 0014379-12.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014379-12.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOEL DOS SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO
.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CREDIBILIDADE PROBATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes TJES.

2. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

3. Não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, eis que o fato de afirmar ser usuário de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado. Ademais, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

4. Para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006 (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOEL DOS SANTOS DE JESUS
em face da Sentença de fls. 436/443, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, na forma do §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, e à pena pecuniária de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem fixadas na fase executiva.

Razões recursais apresentadas às fls. 487/490, nas quais a defesa pugna, em síntese, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ante a ausência de provas para a condenação por tráfico de drogas.

Contrarrazões da acusação, às fls. 494/495-verso, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 6985565).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOEL DOS SANTOS DE JESUS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, na forma do §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, e à pena pecuniária de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem fixadas na fase executiva.

Razões recursais, nas quais a defesa pugna, em síntese, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ante a ausência de provas para a condenação por tráfico de drogas.

Contrarrazões do promotor de justiça e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia dos fatos, policiais militares, em operação preventiva, identificaram o imóvel onde os denunciados se encontravam como local de tráfico de drogas e lograram êxito em apreender entorpecentes, dinheiro em espécie, arma de fogo e munições, conforme se verifica do excerto abaixo transcrito:

Consta do incluso Inquérito Policial, base para a presente denúncia, que no dia 25/05/2012, por volta das 22 horas, Policiais Militares, em Operação preventiva, localizaram a residência do Denunciado Moizes Amaro do Nascimento, onde era feito tráfico de drogas. Ao adentrarem na residência, lograram êxito em encontrar 68 (sessenta e oito) “buchas” da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, 04 (quatro) pedras da substância entorpecente vulgarmente conhecida como 'crack', 12 (doze) munições calibre 38, 14 munições calibre 22, todas intactas, a quantia em dinheiro de R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais), dentre outros objetos. Extrai-se dos autos que o denunciado Endrich, tinha em sua posse R$ 600,00 (seiscentos reais), 03 (três) aparelhos celulares, e 01 (uma) arma de fogo, tipo calibre 38, carregado com 04 (quatro) munições intactas e 02 (duas) deflagradas, conforme Auto de Apreensão de fls. 23.

Registram os autos que os denunciados Joel dos Santos de Jesus e Endrick Braga Neto, são auxiliares do denunciado Moizes no tráfico de drogas. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 28, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 29), pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 215/217) e pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 229/232), em que ficou constatada que as substâncias apreendidas com os acusados consistiam em 68 (sessenta e oito) buchas de maconha, 04 (quatro) pedras de crack, arma de fogo e diversas munições intactas e deflagradas, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

As testemunhas Jemaick Ramada Gavazza e Renan Manga Santana, sob o crivo do contraditório (fls. 311/312), relataram, em suma, que os réus mantinham no local dos fatos um ponto de venda de drogas e visualizaram quando os policiais apreenderam drogas e arma de fogo no imóvel. Informaram, ainda, que estavam no referido local a fim de comprar drogas dos acusados.

Por sua vez, os policiais militares que participaram da prisão dos réus, na condição de testemunhas, noticiaram, em juízo (fls. 398/400), que se recordam do apelante de outras ocorrências, o qual se encontrava no local dos fatos com os corréus, onde foram localizados os entorpecentes.

Nesse contexto, destaco a jurisprudência desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Registro que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa, eis que o fato de afirmar ser usuário de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado.

Ademais, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, as testemunhas afirmaram ser conhecido da guarnição o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, aliada à apreensão de arma de fogo e munições intactas e outras já deflagradas, o que demonstra um cenário típico da traficância.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, na forma do §4º, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.